Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-71.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Distribuição por prevenção – Recurso anterior julgado antes da EC 45/2004 e da Resolução no 194/2004 do E. TJSP – Rompimento da prevenção – Distribuição livre – Precedentes – Agravo de Instrumento julgado pela C. 6a Câmara após a Resolução no 194/2004 – Prevenção da 6a Câmara de Direito Público - Apelação não conhecida.